Tribunal: TJSP
Processo: 2252189-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252189-73.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MIRIAM PAULA GABRIEL DANITA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
WILSON GOMES FRANÇA JUNIOR e LEONOR DO CARMO SOUZA FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252189-73.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2252189-73.2019.8.26.0000/50001.
Embargante: Miriam Paula Gabriel Danita.
Embargados: Wilson Gomes França Junior; Leonor do Carmo
Souza França.
Ação: Liquidação de sentença (n. 0056745-30.2019.8.26.0100).
Comarca: São Paulo Foro Central 17a Vara Cível.
Voto no 28.611
Embargos
de
Declaração.
Inocorrência
das
hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que
apreciou
todas
as
questões
submetidas
a
julgamento. Mero inconformismo com o resultado
obtido que revela o nítido caráter infringente.
Prequestionamento. Desnecessidade. Art. 1.025 do
CPC/15. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o acórdão de fls. 197/202, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelos ora embargados.
Irresignada, alega a embargante, em
suma, que o acórdão padece de omissão, vez que revogou
os benefícios da justiça gratuita com base em documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252189-73.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
antigos. Sustenta que não houve alteração da condição
financeira da embargante. Aduz que deveria ter sido dada
à
embargante
a
oportunidade
para
comprovar
a
necessidade da gratuidade de justiça, de acordo com o
disposto no artigo 99, § 2o, do CPC/15. Requer o
acolhimento do presente recurso a fim de sanar os vícios
apontados, pugnando pelo prequestionamento da matéria
discutida.
Recebo
os
embargos,
pois
tempestivos.
É o relatório.
Sem razão a embargante.
Ainda que a embargante alegue que o
acórdão combatido se baseou em premissas antigas e
equivocadas, certo é que os documentos trazidos às fls.
134/149 revelam um padrão de vida incompatível com a
necessidade da benesse.
Nesse sentido, apesar de as viagens
ao Peru, ao México e ao Chile serem anteriores ao ano de
2014, os agravantes comprovaram que a ora embargante
seguia atuando na sofisticada área de design de interiores
até o ano de 2019, com diversos trabalhos realizados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252189-73.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
imóveis de alto padrão, situação que não condiz com a
hipossuficiência alegada.
Ademais, quanto à oportunidade de a
embargante comprovar a necessidade da benesse, nos
termos do artigo 99, § 2o, do CPC/15, a decisão de fls. 41
determinou que a agravada apresentasse as cinco últimas
declarações de imposto de renda, além das cópias de
extratos de todas as suas contas e de todos os seus
cartões de crédito dos últimos três meses, não havendo
razão para nova apresentação dos documentos.
Sublinha-se
a
desnecessidade
de
menção expressa de toda a matéria alegada em sede
recursal,
vez
que
fora
tratada
implicitamente
por
incompatibilidade com os fundamentos expostos, não
havendo falar-se, portanto, em omissão.
Desse modo, não havendo qualquer
vício a ser sanado, é de rigor a manutenção do acórdão
prolatado, em todos os seus termos.
Como
se
vê,
fica
claro
que,
inconformada com a solução dada pela Turma Julgadora,
pretende a embargante imprimir caráter infringente aos
embargos, não sendo, contudo, pretensão viável no
presente caso, eis que não se trata de flagrante nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252189-73.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
ou correção de simples erro material.
No
mais,
conquanto
pretenda
o
prequestionamento da matéria, revela-se desnecessário a
menção expressa das matérias objeto de recurso, visto
que, segundo o artigo 1.025 do CPC/15, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que a embargante
suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
WALTER EXNER
Relator